Tribunal: STJ
Processo: 5016690-61.2024.4.04.7200
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-13

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2209570 - RS (2025/0144949-0)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: JOSE CARLOS DA ROSA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. BUSCA PESSOAL E
FALSIFICAÇÃO DE MOEDA. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu do agravo para
conhecer, em parte, do recurso especial e, com fundamento na Súmula n. 568/STJ,
negar-lhe provimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a abordagem policial e a busca
pessoal foram justificadas por fundada suspeita, conforme exigido pelo art. 244 do CPP.
3. A questão em discussão também envolve a alegação de crime impossível devido à
falsificação grosseira de moeda, e se houve comprovação suficiente do dolo no crime
de falsificação de moeda.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Tribunal de origem fundamentou que a abordagem policial foi justificada por
fundada suspeita, com base em circunstâncias objetivas e subjetivas relatadas pelos
policiais.
5. As instâncias ordinárias afastaram a alegação de crime impossível, considerando
que a falsificação das cédulas tinha potencialidade para enganar terceiros, não se
tratando de falsificação grosseira.
6. A alteração da conclusão sobre a falsificação das cédulas demandaria reexame de
prova, o que é vedado pela Súmula n. 7 do STJ.
7. A materialidade e autoria delitivas foram demonstradas, evidenciando o dolo do
recorrente, e a revisão dessa conclusão também esbarra na Súmula n. 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo desprovido.
Tese de julgamento: "1. A abordagem policial é justificada por fundada suspeita
quando baseada em circunstâncias objetivas e subjetivas relatadas pelos policiais. 2. A
falsificação de cédulas que tem potencialidade para enganar terceiros não configura
crime impossível. 3. A revisão de conclusões sobre materialidade e autoria delitivas
esbarra na Súmula 7 do STJ".
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 244; CP, art. 17; CPP, art. 386, III e VII.
Documento eletrônico VDA49447462 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/08/2025 15:46:58
Publicação no DJEN/CNJ de 14/08/2025. Código de Controle do Documento: 8b56e6bb-afcc-45e9-a722-c3350c8f901e

STJ, RHC 158.580/BA, Rel. Min. Rogerio Schietti
Jurisprudência relevante citada:
Cruz, Sexta Turma, julgado em 19.04.2022.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Messod
Azulay Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
12 de agosto de 2025
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA49447462 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/08/2025 15:46:58
Publicação no DJEN/CNJ de 14/08/2025. Código de Controle do Documento: 8b56e6bb-afcc-45e9-a722-c3350c8f901e

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2209570 - RS (2025/0144949-0)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: JOSE CARLOS DA ROSA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. BUSCA PESSOAL E
FALSIFICAÇÃO DE MOEDA. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu do agravo para
conhecer, em parte, do recurso especial e, com fundamento na Súmula n. 568/STJ,
negar-lhe provimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a abordagem policial e a busca
pessoal foram justificadas por fundada suspeita, conforme exigido pelo art. 244 do CPP.
3. A questão em discussão também envolve a alegação de crime impossível devido à
falsificação grosseira de moeda, e se houve comprovação suficiente do dolo no crime
de falsificação de moeda.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Tribunal de origem fundamentou que a abordagem policial foi justificada por
fundada suspeita, com base em circunstâncias objetivas e subjetivas relatadas pelos
policiais.
5. As instâncias ordinárias afastaram a alegação de crime impossível, considerando
que a falsificação das cédulas tinha potencialidade para enganar terceiros, não se
tratando de falsificação grosseira.
6. A alteração da conclusão sobre a falsificação das cédulas demandaria reexame de
prova, o que é vedado pela Súmula n. 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA49448520 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/08/2025 15:46:29
Código de Controle do Documento: 8fbe981d-6f3f-46bc-b128-cc1c353209b0

7. A materialidade e autoria delitivas foram demonstradas, evidenciando o dolo do
recorrente, e a revisão dessa conclusão também esbarra na Súmula n. 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo desprovido.
Tese de julgamento: "1. A abordagem policial é justificada por fundada suspeita
quando baseada em circunstâncias objetivas e subjetivas relatadas pelos policiais. 2. A
falsificação de cédulas que tem potencialidade para enganar terceiros não configura
crime impossível. 3. A revisão de conclusões sobre materialidade e autoria delitivas
esbarra na Súmula 7 do STJ".
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 244; CP, art. 17; CPP, art. 386, III e VII.
STJ, RHC 158.580/BA, Rel. Min. Rogerio Schietti
Jurisprudência relevante citada:
Cruz, Sexta Turma, julgado em 19.04.2022.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto, às fls. 530/543, por contra decisão de
fls. 514/525, que conheceu do agravo para conhecer, em parte, do recurso especial e,
com fundamento na Súmula n. 568/STJ, negar-lhe provimento.
No presente agravo a defesa reitera os argumentos lançados no recurso
especial, ao qual busca provimento.
É o relatório.
VOTO
Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o agravo regimental deve ser
conhecido.
Quanto ao mérito, a decisão agravada deve ser mantida, pois, no agravo
regimental, a parte recorrente nada trouxe de novo e limitou-se a reprisar argumentos
do recurso especial, afirmando genericamente que pretende penas a "revaloração de
fatos incontroversos".
Sobre a violação ao art. 244 do CPP, o TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4a
REGIÃO manteve a condenação nos seguintes termos do voto do relator (grifos
nossos - fls. 419/420):

"Sustenta a defesa a nulidade da revista policial em
razão da ausência de fundada suspeita. Argumenta que o
veículo de placas MLA6732 foi abordado porque seu
condutor aparentava ser usuário de drogas, único
indiciativo de que o automóvel seria produto de crime. Na
linha da defesa, esses elementos subjetivos apontados
pelos policiais como justificativa para o ato reproduzem
Documento eletrônico VDA49448520 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/08/2025 15:46:29
Código de Controle do Documento: 8fbe981d-6f3f-46bc-b128-cc1c353209b0

apenas preconceitos estruturais da sociedade, não
podendo ser classificados como fundada suspeita,
elemento necessário à diligência.
A tese restou refutada em primeira instância (feito
originário, evento 59, DESPADEC1):

Por sua vez, JOSÉ CARLOS alegou a nulidade da busca
pessoal, uma vez que não havia fundada suspeita a justificar a
medida.
Para fins de legitimação da abordagem policial, a configuração
de situação de fundadas suspeitas deve restar amparada em
elementos concretos, objetivos e idôneos que suscitem
relevante suspeita na autoridade policial sobre a prática de
infração penal.
No caso, segundo se infere do relato dos policiais no boletim de
ocorrência e na lavratura do auto de prisão em flagrante, a
abordagem ocorreu em razão de se depararem com o veículo
parado na estrada aparentando problemas mecânicos, existindo
indicativo de que o carro era utilizado como 'Uber', e os
ocupantes, ao avistarem a viatura policial, 'demonstraram
comportamento suspeito, se movimentando continuamente no
interior do veículo'. Ainda, o abordado aparentava ser usuário
de drogas, o que levantou a suspeita de que o veículo poderia
ser produto de crime (furto).
Ademais, o veículo não era de propriedade do abordado, como
confirmado por JOSÉ CARLOS em seu interrogatório (o
acusado declarou que alugou o carro de Felipe, não sabendo
informar o sobrenome do locador).
Tais circunstâncias, a princípio, justificam a abordagem
realizada, o que poderá ser melhor esclarecido no curso da
instrução criminal.
[...]
As demais alegações da defesa de JOSÉ CARLOS confundem-
se com o mérito da demanda, exigindo instrução probatória
para adequada apreciação.
Dessa forma, com base nas respostas apresentadas, não
reconheço, na atual fase do processo, a ocorrência de qualquer
das hipóteses previstas no artigo 397 do Código de Processo
Penal.

Em síntese, os policiais militares Danielli Rodrigues
Cividini e Bruno de Souza Pereira afirmaram que, ao
retornar de um chamado, visualizaram o veículo Corsa,
placas MLA6732, à beira de uma rodovia, em Biguaçu/SC.
Suspeitaram que a situação poderia envolver algo ilícito
porque o automóvel estava parado em uma área rural,
havia uma mulher mexendo no motor, existia o indicativo
de que o veículo efetuava transporte por aplicativo (Uber) e
o condutor aparentava ser usuário de drogas.
Nota-se que os policiais, detentores de fé pública,
apontaram diversas circunstâncias, de caráter tanto
objetivo quanto subjetivo, para justificar a abordagem. O
conjunto desses elementos preenche o elemento fundada
suspeita, necessário à abordagem policial e revista pessoal.
Isso posto, rejeito a preliminar."

Extrai-se dos trechos acima destacados que o Tribunal de origem firmou sua
convicção pela validade das provas colhidas nos autos e pela consequente
Documento eletrônico VDA49448520 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/08/2025 15:46:29
Código de Controle do Documento: 8fbe981d-6f3f-46bc-b128-cc1c353209b0

condenação do recorrente com base no conjunto probatório produzido nos autos,
especialmente no boletim de ocorrência e no laudo pericial, bem como na prova oral
colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
Esta Corte Superior firmou entendimento no sentido de que "[...] não satisfazem
a exigência legal, por si sós [para a realização de busca pessoal/veicular], meras
informações de fonte não identificada (e. g. denúncias anônimas) ou intuições e
impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta,
apoiadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial. Ante a ausência de
descrição concreta e precisa, pautada em elementos objetivos, a classificação
subjetiva de determinada atitude ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou
expressão corporal como nervosa, não preenche o standard probatório de 'fundada
suspeita' exigido pelo art. 244 do CPP (RHC n. 158.580/BA, relator Ministro
"
RogerioSchietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJe
).
19/4/2022
25/4/2022
Em resumo, no julgamento do referido precedente, foram estabelecidas
diretrizes e parâmetros a fim de que seja reconhecida a existência de "fundada
suspeita" e, portanto, tenha-se como devidamente justificada e aceitável juridicamente
a busca pessoal, refutando a hipótese em que a revista esteja amparada em mera
"atitude suspeita", não descrita objetivamente nos autos.
No caso, o Tribunal de origem apontou, de maneira fundamentada, que o
veículo estava parado em área rural e a sentença destacou que os abordados
movimentaram-se continuamente no interior do veículo ao avistarem os policiais,
circunstâncias que evidenciaram a fundada suspeita apta a justificar a abordagem e
busca pessoal. Sendo assim, não há que se falar em ausência de justa causa.
Sobre o tema, citam-se precedentes (grifos nossos):

PENAL
E
PROCESSO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO
DE
ENTORPECENTES.
NULIDADE
DA
BUSCA
PESSOAL E VEICULAR. FUNDADAS SUSPEITAS.
TRÁFICO PRIVILEGIADO. TRÂNSITO EM JULGADO EM
DATA ANTERIOR À ALTERAÇÃO JURISPRUDENCIAL.
EXPRESSIVA
QUANTIDADE
DE
DROGAS
APREENDIDAS ALIADA ÀS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS
DO CRIME. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA
PROVIMENTO.
1. Como é de conhecimento, a busca pessoal é
regida pelo art. 244, do Código de Processo Penal. Exige-
se a presença de fundada suspeita de que a pessoa
abordada esteja na posse de arma proibida ou de objetos
ou papeis que constituam corpo de delito, ou, ainda,
quando a medida for determinada no curso de busca
domiciliar. Somado a isso, Ressalvadas as hipóteses em
que o automóvel é utilizado para fins de habitação,
equipara-se a busca veicular à busca pessoal, sem
exigência de mandado judicial, sendo suficiente a presença
de fundada suspeita de crime (AgRg no RHC n. 180.748
/SP, Relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
julgado em
, DJe de
).
14/8/2023
16/8/2023
Documento eletrônico VDA49448520 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/08/2025 15:46:29
Código de Controle do Documento: 8fbe981d-6f3f-46bc-b128-cc1c353209b0

2. No caso dos autos, a Corte local, no julgamento
da revisão criminal, afastou a alegada nulidade sob o
fundamento de que os agentes rodoviários, em fiscalização
de rotina, avistaram o veículo conduzido pelo paciente, em
alta velocidade, o que motivou a abordagem. Durante a
abordagem, teriam constatado nervosismo do condutor e
contradições em seus relatos, gerando fundadas suspeitas
para a revista veicular. Assim, verifica-se que as
circunstâncias prévias à abordagem justificavam a fundada
suspeita a permitir a busca veicular. Nesse panorama, a
atuação policial decorreu de todo o contexto fático
suficientemente narrado pelas instâncias ordinárias, motivo
pelo qual não há ilegalidade flagrante a coartar nesse
aspecto.
[...].
(AgRg no HC 978919/PR, Relator Ministro
REYNALDO SOARES DA FONSECA, Órgão Julgador:
QUINTA TURMA, Data do Julgamento:
, Data da
18/2/2025
Publicação/Fonte: DJEN
)
26/2/2025

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL. BUSCA PESSOAL. JUSTA CAUSA.
AGRAVO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão
monocrática que não conheceu da impetração de habeas
corpus, mantendo a condenação do agravante por tráfico
de drogas, com base em busca pessoal realizada durante
patrulhamento de rotina.
2. O Tribunal de origem afastou a nulidade da
busca pessoal, considerando que a abordagem foi
justificada pelo comportamento suspeito do agravante, que
demonstrou nervosismo e intenção de fuga ao avistar a
guarnição policial.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a
busca pessoal realizada sem autorização judicial, mas com
base em fundada suspeita, configura prova ilícita,
invalidando a condenação por tráfico de drogas.
III. Razões de decidir
4. A busca pessoal foi realizada com observância
da necessária justa causa, uma vez que o comportamento
do agravante, ao demonstrar nervosismo e intenção de
fuga, justificou a abordagem policial.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
reconhece que comportamentos suspeitos, como fuga e
gesticulações, autorizam a realização de busca pessoal,
não configurando constrangimento ilegal.
6. Os depoimentos dos policiais responsáveis pela
prisão em flagrante são considerados meios idôneos e
suficientes para a formação do édito condenatório, quando
em harmonia com as demais provas dos autos.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. A busca pessoal realizada
com base em fundada suspeita não configura prova ilícita.
2. Comportamentos suspeitos, como nervosismo e
intenção de fuga, justificam a abordagem policial. 3.
Depoimentos de policiais são meios idôneos para
condenação quando corroborados por outras provas.
Documento eletrônico VDA49448520 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/08/2025 15:46:29
Código de Controle do Documento: 8fbe981d-6f3f-46bc-b128-cc1c353209b0

(AgRg no HC 959867/AL, Relator Ministro JOEL
ILAN PACIORNIK, Órgão Julgador: QUINTA TURMA, Data
do Julgamento:
, Data da Publicação/Fonte:
19/2/2025
DJEN
).
24/2/2025

DIREITO PROCESSUAL PENAL. DIREITO PENAL.
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA VEICULAR.
FUNDADAS SUSPEITAS. MINORANTE DO TRÁFICO
PRIVILEGIADO.
NÃO
CABIMENTO.
ELEMENTOS
CONCRETOS. QUANTIDADE DE DROGAS E DEMAIS
CIRCUNSTÂNCIAS.
REGIME
INICIAL
FECHADO.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO IMPROVIDO.
1. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça
firmou a compreensão de que a validade da busca pessoal
está condicionada à existência de fundadas suspeitas,
amparadas
em
situação
fática
que,
diante
das
peculiaridades e dinâmica dos acontecimentos próprios da
diligência policial, demonstre clareza e objetividade quanto
à posse, por parte do investigado, de objeto que constitua
corpo de delito
2. No caso concreto, o agravante, ao perceber a
aproximação da viatura policial militar rodoviária, assustou-
se e desviou algumas vezes para o acostamento,
demorando a atender à ordem de parada. Ao ser
abordado,
demonstrou
excesso
de
nervosismo
e
apresentou versões contraditórias sobre sua viagem. Na
vistoria do automóvel, os policiais encontraram um celular
quebrado no assoalho e um compartimento oculto
contendo
um
tijolo
de
cocaína,
elementos
que
fundamentaram a busca realizada.
3. Não há evidência de que a diligência levada a
efeito pela polícia tenha ocorrido por mero subjetivismo
decorrente de motivos preconceituosos, estereotipados ou
com intuito discriminatório de raça ou condição social, o
que, sem dúvida, invalidaria a busca, na linha da
jurisprudência desta Corte Superior.
4. Presentes as fundadas suspeitas que amparam a
atuação policial, conforme precedentes do Superior
Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal.
5. Ademais, a desconstituição da conclusão
exarada pelo Tribunal local implicaria revolvimento de
matéria fático-probatória, o que não se coaduna com a
presente via, nos termos da Súmula n. 7 do STJ.[...].
(AgRg no AREsp 2585474/SP, Relator Ministro OG
FERNANDES, Órgão Julgador: SEXTA TURMA, Data do
Julgamento:
, Data da Publicação/Fonte: DJEN
20/3/2025
).
27/3/2025

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
BUSCA
PESSOAL
E
VEICULAR.
FUNDADA SUSPEITA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão
monocrática que conheceu do agravo para não conhecer
do recurso especial subjacente, alegando ilicitude das
provas obtidas em decorrência de busca pessoal e veicular
realizada pela polícia militar sem justa causa.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a
abordagem e a busca pessoal e veicular realizadas pela
polícia militar foram ilegais por ausência de justa causa e
Documento eletrônico VDA49448520 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/08/2025 15:46:29
Código de Controle do Documento: 8fbe981d-6f3f-46bc-b128-cc1c353209b0

(ii) avaliar a validade das provas obtidas na operação
policial sob o argumento de violação dos arts. 157 e 244 do
CPP e do princípio da inviolabilidade da intimidade (art. 5o,
X, da CF).
III. Razões de decidir
3. O art. 244 do Código de Processo Penal permite
a realização de busca pessoal sem mandado judicial em
situações de flagrante ou fundada suspeita de que o
indivíduo porta objetos ilícitos ou constitua prova de crime.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
(STJ) e da Corte Interamericana de Direitos Humanos
exige que a busca pessoal seja precedida por fundadas
razões baseadas em elementos objetivos, rejeitando meras
impressões subjetivas dos agentes policiais.
5. No caso concreto, a abordagem foi justificada por
uma série de circunstâncias: o acusado estava parado no
acostamento com o carro ligado, fugiu em alta velocidade
ao perceber a aproximação policial e foi capturado após
colidir com um poste, sendo encontrado com mais de 1kg
(um quilo) de cocaína no veículo.
6. A análise da Corte de origem verificou que os
policiais tinham motivos concretos para suspeitar do
acusado, confirmando a legalidade da busca pessoal
/veicular e a validade das provas obtidas. A revisão dessa
conclusão implicaria reexame de provas, vedado pela
Súmula n. 7/STJ.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: 1. A busca pessoal e veicular
sem mandado judicial é válida quando há fundada suspeita
baseada em elementos objetivos. 2. A revisão de decisão
que confirma a legalidade de busca e apreensão exige
reexame de provas, vedado pela Súmula n. 7/ STJ.
(AgRg no AREsp 2742738/PA, Relator Ministro
OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJSP), Órgão Julgador: SEXTA
TURMA, Data do Julgamento:
, Data da
11/3/2025
Publicação/Fonte: DJEN
).
19/3/2025

Ademais, para se concluir de modo diverso e acolher a tese defensiva acercada
de nulidade da busca pessoal, seria necessário o revolvimento do conjunto probatório
produzido nos autos, o que é vedado no recurso especial conforme Súmula n. 7 do
Superior Tribunal de Justiça, que assim estabelece: “A pretensão de simples reexame
de prova não enseja recurso especial”.
Quanto à alegada violação ao art. 17 do CP e ao art. 386, III do CPP, o Tribunal
de origem consignou o seguinte (fl. 421):

"No caso concreto, o parecer técnico atestou a boa
(IPL
no
5012863-
qualidade
da
falsificação
81.2020.4.04.7200, evento 57, REL_FINAL_IPL1, pp. 2-4):

2. As cédulas examinadas são falsas. 3. O processo de
contrafação das cédulas examinadas consistiu no uso de papel
de
qualidade
diferente
do
padrão,
com
impressão
predominantemente jato de tinta, com simulação de fibras
luminescentes e marca d'água. As cédulas questionadas,
apesar das divergências apontadas, ostentam aspecto pictórico
Documento eletrônico VDA49448520 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/08/2025 15:46:29
Código de Controle do Documento: 8fbe981d-6f3f-46bc-b128-cc1c353209b0

semelhante ao das autênticas correspondentes e boa qualidade
de impressão, ou seja, trata-se de uma falsificação não
(...)
grosseira.

A perícia destacou que as notas foram produzidas
com qualidade em sua impressão e simulando aspectos
característicos das cédulas verdadeiras.
Destarte, descabe a tese de falsificação grosseira
quando as cédulas falsificadas têm potencialidade para
serem aceitas como válidas no meio circulante.
Do exposto, considerando que a falsidade das
cédulas e seu caráter não grosseiro foram demonstrados,
não se pode concluir que o crime era, desde o início,
impossível de ser consumado.
Diante desse quadro, afasto o pleito defensivo."

As instâncias ordinárias afastaram a alegação de crime impossível em razão do
laudo pericial concluir que a falsificação empreendida gerou cédulas que tinham
aptidão de ludibriar terceiros, não se tratando de falsificação grosseira.
Nesse contexto, é certo que a alteração dessa conclusão para acolher a
alegação defensiva de que a falsificação das cédulas era grosseira e perceptível,
demandaria o reexame de prova, que encontra óbice na Súmula n. 7 do Superior
Tribunal de Justiça.
No mesmo sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO
REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CRIME DE MOEDA FALSA. ART. 289, § 1o, DO CP.
IDONEIDADE DA FALSIFICAÇÃO. LAUDO PERICIAL
OFICIAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE TIPICIDADE
MATERIAL.
ABSOLVIÇÃO.
REEXAME
FÁTICO-
PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
1. A violação de preceitos, dispositivos ou princípios
constitucionais revela-se quaestio afeta à competência do
Supremo Tribunal Federal, provocado pela via do
extraordinário; motivo pelo qual não se pode conhecer do
recurso nesse aspecto, em função do disposto no art. 105,
III, da Constituição Federal.
2. Os arts. 557, caput, do Código de Processo Civil,
3o do Código de Processo Penal e 34, XVIII, do RISTJ
autorizam o relator, em matéria criminal, a negar
seguimento a recurso de forma monocrática, sem que se
configure ofensa ao princípio da colegialidade, o qual
sempre estará preservado, diante da possibilidade de
interposição de agravo regimental.
3. Nos termos do art. 159 do RISTJ, não haverá
sustentação oral no julgamento de agravo, embargos de
declaratórios, arguição de suspeição e medida cautelar,
motivo pelo qual não há falar em violação do princípio da
ampla defesa.
4. A adoção das teses defensivas de falsificação
grosseira, que geraria a absolvição do recorrente, e de
existência de crime impossível exigiria exame apurado do
conjunto fático-probatório dos autos, procedimento vedado
em recurso especial, consoante o óbice da Súmula 7/STJ.
Documento eletrônico VDA49448520 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/08/2025 15:46:29
Código de Controle do Documento: 8fbe981d-6f3f-46bc-b128-cc1c353209b0

5. A teor da Súmula 73/STJ, a utilização de papel
moeda grosseiramente falsificado configura, em tese, o
crime de estelionato, da competência da justiça estadual.
6. O agravo regimental não merece prosperar,
porquanto as razões reunidas na insurgência são
incapazes de infirmar o entendimento assentado na
decisão agravada.
7. Agravo regimental improvido.
(AgRg no AREsp n. 385.450/CE, relator Ministro
Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 26/8/2014
, DJe de
.)
9/9/2014

Quanto à alegada violação aos arts. 156 e 386, VII, ambos do CPP, ante a
afirmação de não comprovação suficiente do dolo quanto ao crime de falsificação de
moeda, o Tribunal de origem consignou o seguinte (grifos nossos - fl. 421):

"A materialidade do delito foi suficientemente
comprovada pelos documentos que integram o Inquérito
Policial no 5012863-81.2020.4.04.7200, especialmente:
Auto de Prisão em Flagrante (evento 4, P_FLAGRANTE1,
e evento 4, P_FLAGRANTE2); Auto de Apreensão no 170
/2020, constando a apreensão de 14 (quatorze) notas
falsas de R$ 100,00 (evento 4, P_FLAGRANTE1, p. 13);
Laudo 672/2020 (evento 57, REL_FINAL_IPL1, pp. 02-04),
no qual se verificou que as cédulas são falsas e que não
se trata de falsificação grosseira; fotografias das cédulas
falsas (evento 4, P_FLAGRANTE1, pp. 14- 21), muitas
delas com idêntico número de série.
No Auto de Prisão em Flagrante (APF), a policial
militar Danielli Rodrigues Cividini afirmou ter visualizado na
área rural de Biguaçu/SC, em
, o veículo Corsa
24/06/2020
branco, placas MLA6732, parado, com o capô aberto e
com indicativo de ser Uber. Ao se aproximar, verificou que
o motorista aparentava ser usuário de drogas, suspeitando
que o veículo pudesse ter sido furtado. Na revista pessoal,
encontraram diversas notas de R$ 100,00 (cem reais) nas
roupas íntimas da passageira Leticia, que admitiu se
tratarem
de
notas
falsas
(IPL
no
5012863-
81.2020.4.04.7200, evento 4, P_FLAGRANTE1, p. 1 e 2).
O policial militar Bruno de Souza Pereira afirmou ter
visualizado um veículo branco, placas MLA6732, parado à
beira da estrada, com o capô aberto. Ao se aproximar do
veículo, revistaram o casal que estava próximo, pois JOSE
CARLOS aparentava ser usuário de drogas. Nas partes
íntimas da mulher, foram localizadas cédulas de R$ 100,00
(cem reais – IPL no 5012863-81.2020.4.04.7200, evento 4,
P_FLAGRANTE1, p. 3).
O comerciante Tiago de Souza Rodrigues, afirmou
que, no dia
, em sua mercearia localizada em
24/06/2024
São José/SC, JOSE CARLOS adquirira uma carteira de
cigarros e uma coca- cola, pagando com uma cédula de
R$ 100,00 (cem reais). Na ocasião, foram devolvidos R$
89,00 (oitenta e nove reais) de troco. JOSE CARLOS
estava em um carro branco, com uma mulher. Duas horas
depois, policiais chegaram no estabelecimento conduzindo
JOSE CARLOS. Entregou a cédula falsa aos policiais, que
constataram
sua
falsidade
(IPL
no
5012863-
81.2020.4.04.7200, evento 4, P_FLAGRANTE1, p. 5).
O réu afirmou ter atendido ao pedido da amiga
Letícia para fazer uma corrida de Uber, da Praia de Fora
para Jardim Janaína, em Biguaçu/SC, ao preço de R$
Documento eletrônico VDA49448520 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/08/2025 15:46:29
Código de Controle do Documento: 8fbe981d-6f3f-46bc-b128-cc1c353209b0

100,00 (cem reais). Antes de o carro estragar, parou em
um bar para comprar um refrigerante e um maço de
cigarros, pagando com uma nota de R$ 100,00 (cem
reais). Foram abordados pela polícia militar após o veículo
estragar, ocasião em que foram localizadas as cédulas na
roupa de Janaína. Nada sabia sobre o dinheiro (IPL no
5012863-81.2020.4.04.7200, evento 4, P_FLAGRANTE1,
p. 8).
Em juízo, a policial militar Danielli afirmou ter
avistado um veículo parado na área rural de Antônio
Carlos/ SC e Biguaçu/SC. O casal que estava próximo ao
veículo tentou se ocultar da guarnição, despertando
suspeitas. Ao revistar a ré, encontrou cédulas de R$
100,00 (cem) reais em suas partes íntimas (feito originário,
evento 115, VIDEO1).
Tiago ratificou as informações prestadas no APF
(feito originário, evento 115, VIDEO2).
O policial Bruno afirmou que sua guarnição estava
na região de Antônio Carlos/SC e Biguaçu/SC, tendo
visualizado um veículo Corsa parado. Leticia estava no
lado externo do veículo, mexendo no motor, enquanto
JOSE CARLOS estava em seu interior. O casal
demonstrou
desconforto
ao
avistar
os
policiais,
despertando suspeitas (feito originário, evento 115,
VIDEO3).
Leticia Assunção Padilha exerceu o direito
constitucional ao silêncio tanto na fase policial quanto na
judicial (IPL no 5012863-81.2020.4.04.7200, evento 4,
P_FLAGRANTE1, p. 10, e feito originário, evento 115,
VIDEO4).
O réu não compareceu ao interrogatório judicial
(feito originário, evento 115, TERMOAUD5).
Considerando as provas testemunhal e documental,
bem como o interrogatório do réu na fase policial, reputo
demonstrada a autoria delitiva.
A tese de ausência de dolo não encontra respaldo
nos autos.
Inicialmente,
verifica-se
que
o
trajeto
que
supostamente seria realizado pelo réu (Praia de Fora
/Jardim Janaína) tem menos de 30 (trinta) quilômetros e
pode ser feito em menos de 30 (trinta) minutos. Assim, o
valor de R$ 100,00 (cem) reais supostamente oferecido por
sua amiga se mostra demasiadamente elevado para o
transporte.
Note-se ainda que o réu informou em seu
interrogatório trabalhar como construtor (IPL no 5012863-
81.2020.4.04.7200, evento 4, P_FLAGRANTE1, p. 8), nada
mencionando sobre sua profissão de motorista.
Também causa estranheza o fato de, no momento
da abordagem policial, Letícia estar tentando consertar o
veículo, especialmente considerando que o automóvel
seria
de
responsabilidade
de
JOSE
CARLOS,
supostamente contratado para efetuar o serviço de
transporte.
Além disso, a defesa não apresentou qualquer
elemento
para
demonstrar
sua
tese.
A
título
exemplificativo, o apelante poderia ter juntado cópias de
suas mensagens com Janaína combinando o transporte,
arrolado testemunhas corroborando sua versão ou juntado
documentos para comprovar que efetuava transporte por
aplicativo.
Nesse diapasão, não obstante as negativas
defensivas, tenho que os elementos produzidos na
Documento eletrônico VDA49448520 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/08/2025 15:46:29
Código de Controle do Documento: 8fbe981d-6f3f-46bc-b128-cc1c353209b0

presente ação são suficientes para atestar não apenas a
materialidade e a autoria, mas também o dolo, não
havendo falar, portanto, em aplicação do princípio do in
"
dubio pro reo.

Extrai-se do trecho acima que as instâncias ordinárias demonstraram, a partir
das provas produzidas nos autos, a materialidade e autoria delitivas, evidenciando o
dolo do ora recorrente.
Há que se frisar que, portanto, que a alteração dessa conclusão demandaria o
reexame de provas. Nesse contexto, incide o óbice da Súmula n. 7/STJ, haja vista a
inviabilidade de revisão probatória para análise da tese de insuficiência de provas para
a condenação. Nesse sentido, citam-se precedentes (grifos nossos):

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
ESTELIONATO
PREVIDENCIÁRIO.
SAQUE
DE
BENEFÍCIO
POR
TERCEIROS. BENEFICIÁRIO FALECIDO. ABSOLVIÇÃO.
INSUFICIÊNCIA DA PROVA. SÚMULA N. 7 DO STJ.
PENA-BASE.
CULPABILIDADE.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
CONTINUIDADE
DELITIVA.
CRIME
PERMANENTE
QUE
SE
CONSUMA
A
CADA
RECEBIMENTO
INDEVIDO.
FRAÇÃO
DA
CONTINUIDADE DELITIVA. 2/3. SÚMULA N. 83 DO STJ.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A pretensão absolutória baseada na insuficiência
da prova e na atipicidade da conduta implica a
necessidade de revolvimento fático-probatório dos autos,
procedimento vedado, em recurso especial, pelo disposto
na Súmula n. 7 do STJ.
2. Não se trata da hipótese de revaloração jurídica
de fatos incontroversos do acórdão recorrido, mas sim de
reexame da prova para desconstituir a premissa do julgado
[...]."
impugnado
(AgRg no AREsp 2476740/GO, Relator Ministro
ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Órgão Julgador: SEXTA
TURMA, Data do Julgamento:
, Data da
6/2/2024
Publicação: DJe
)
19/2/2024 .

DIREITO
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
RECURSO ESPECIAL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO
ADOLESCENTE. ARTIGOS 240, 241-A E 241-B DO ECA.
CONCURSO MATERIAL ENTRE CRIMES. APLICAÇÃO
DA SÚMULA 7/STJ. PLEITO DE CONTINUIDADE
DELITIVA.
IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO
PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão do
Tribunal Regional Federal da 4a Região que negou
provimento à apelação defensiva, mantendo a condenação
por crimes previstos nos artigos 240, 241-A e 241-B do
Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), e afastando
as teses de absolvição por insuficiência probatória e de
aplicação do princípio da consunção entre os delitos. O
recorrente também pleiteou o reconhecimento de
continuidade delitiva entre os crimes e a revisão da
dosimetria da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a
condenação por insuficiência probatória pode ser revista;
Documento eletrônico VDA49448520 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/08/2025 15:46:29
Código de Controle do Documento: 8fbe981d-6f3f-46bc-b128-cc1c353209b0

(ii) estabelecer se é cabível o princípio da consunção entre
os crimes dos arts. 241-A e 241-B do ECA; e (iii)
determinar se há continuidade delitiva entre os crimes
imputados ao recorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido de absolvição por insuficiência
probatória não pode ser acolhido, pois a Corte de origem
entendeu que as provas apresentadas são suficientes para
a condenação, e a revisão desse entendimento exigiria o
revolvimento de fatos e provas, o que é vedado pela
. [...].
Súmula 7/STJ
(REsp 2149956/RS, Relatora Ministra DANIELA
TEIXEIRA, Órgão Julgador: QUINTA TURMA, Data do
Julgamento:
, Data da Publicação: DJEN 6/12
27/11/2024
/2024).

Ante o exposto, voto no sentido do desprovimento do agravo regimental.
Documento eletrônico VDA49448520 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/08/2025 15:46:29
Código de Controle do Documento: 8fbe981d-6f3f-46bc-b128-cc1c353209b0

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0144949-0
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 2.209.570 / RS
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 50009402420214047200 50128638120204047200 50166906120244047200
EM MESA
JULGADO: 05/08/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOAQUIM JOSÉ DE BARROS DIAS
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: JOSE CARLOS DA ROSA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Fé Pública - Moeda Falsa / Assimilados
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: JOSE CARLOS DA ROSA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Messod Azulay
Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr.
Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605515812803131605@
2025/0144949-0 - REsp 2209570 Petição : 2025/0061337-9 (AgRg)
Documento eletrônico VDA49353074 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 07/08/2025 14:33:56
Código de Controle do Documento: 58A88EA8-63F2-416E-8435-8AAADC914272